Tribunal: STF
Processo: ARE 828991
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Execução de título extrajudicial. Acordo homologado em juízo. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Limites objetivos da coisa julgada. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.